Tribunal: TJPA
Processo: 0037397-87.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10238 - Estágio Probatório
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037397-87.2009.8.14.0301

APELANTE: CENTRO REF ED AMBIENT ESCOLA BOSQ. PROF EIDORFE MOREIRA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: RENISE XAVIER TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POSITIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FORMALIZADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. SERVIDORA MUNICIPAL. ACOLHIDA. ESTÁGIO PROBATÓRIO. DECRETO MUNICIPAL Nº
24.333/1992. PREVISÃO DE AVALIAÇÕES TRIMESTRAIS. REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES EM MOMENTO ÚNICO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. PAGAMENTO RETROATIVO DA REMUNERAÇÃO RESTRITO AO PERÍODO DE AFASTAMENTO ILEGAL DA APELADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme certificado pela Vara de origem não fora identificada publicação da sentença no DJE do dia 23/09/2015, razão pela qual procedeu-se a publicação da mesma no dia 17/02/2017. No entanto, somente no dia 02/10/2017 os autos foram recebidos na sede da Procuradoria Judicial da SEMAJ para fins de intimação da Fazenda Pública Municipal na forma prevista pelo §1º do art. 183 do CPC, razão pela qual mostra-se tempestivo o apelo voluntário interposto no dia 01/11/2017.

2. A despeito da inexistência de trânsito em julgado, sobretudo pelo conhecimento do presente recurso voluntário e remessa necessária, a parte apelada apresentou pedido de cumprimento de sentença. Contudo, ainda que não fosse conhecido o recurso voluntário a pretensão executória da obrigação de pagar valores estava obstada pela ausência da remessa necessária, sendo esta verdadeira condição de eficácia da sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública. Assim, impõe acolher a presente preliminar para declarar a inexigibilidade do título executivo (art. 535, III; e arts. 783 c/c 803, I, todos do CPC/2015), especificamente pela ausência de trânsito em julgado da sentença, consequentemente reconhecer a nulidade do pedido de cumprimento, porquanto formalizado de forma prematura pela parte autora.

3 A apelada foi aprovada no concurso público nº 001/2008 – FUNBOSQUE, em razão do que assumiu o cargo de Professora Nível Superior – MAG.NS.

4 Segundo o apelante, durante o período que a apelada exerceu suas atividades apresentou desempenho insatisfatório, estando reiteradamente ausente da sala de aula, denotando não adaptação à função de professora redundando na sua exoneração por avaliação insuficiente no estágio probatório.

5 Pois bem, de acordo com as fichas de avaliação de estágio probatório (períodos: 16/07/2008 a 15/10/2008; 16/10/2008 a 15/01/2009; e 16/01/2009 a 15/04/2009), percebe-se que todas ocorreram em 21/08/2009.

6 De acordo com a legislação municipal as avaliações trimestrais deviam iniciar a partir da data do exercício efetivo da servidora (16/07/2008), seguindo-se durante 6 (seis) trimestres, entretanto a instauração da comissão especial ocorreu em 06/08/2009, data de publicação da Portaria nº 165/2008-GP.

7 Além disso, as mencionadas avaliações ao invés de serem realizadas trimestralmente, consoante previsto na normativa citada, ocorreram em momento único. Essas ocorrências indubitavelmente ratificam a conclusão do Juízo de primeiro grau acerca da clara ilegalidade no processo administrativo de estágio probatório.

8 Outrossim, acrescente-se que a maioria das ausências entre 2008/2009 foram justificados pela apelada, inclusive consignado a razão clínica (CID) e o nome do médico responsável como se infere do Quadro de Afastamentos (ID 1712059 – Pág. 6), razão pela qual deve ser mantida a declaração de nulidade do processo administrativo em questão.

9 Por outro lado, no que concerne ao pagamento de valores retroativos, vejo que assiste razão ao apelante, porquanto o pedido liminar da autora-apelada foi no sentido de ser mantida no cargo, com percepção da remuneração, até o julgamento da presente ação.

10 Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos, para r
eformar parcialmente a sentença restringindo o
pagamento retroativo da remuneração ao exato período de afastamento apelada, apurado em liquidação de sentença
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e dar parcial provimento ao recurso voluntário e à remessa necessária nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0037397-87.2009.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL ESCOLA BOSQUE PROF. EDIOFRE MOREIRA

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: GUSTAVO AZEVEDO RÔLA (OAB/PA 11.271)

APELADA: RENIZE XAVIER TAVARES

ADVOGADOS: SEVERINO ANTÔNIO ALVES (OAB/PA 11.875) e OUTROS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

Trata-se de recurso de apelação e remessa necessária contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade do processo administrativo de estágio probatório mantendo a autora no cargo de Professora, sem prejuízo da realização de novo processo de avaliação funcional que obedeça as disposições legais pertinentes, assim como condenou o réu a pagar os meses que ficou sem receber desde a instauração do processo disciplinar (06/08/2009) até o deferimento da tutela antecipada (05/11/2009) corrigidos monetariamente, arbitrando honorários sucumbenciais de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, o apelante sustentou a tempestividade do recurso considerando a ausência de publicação da sentença no Diário da Justiça.

Arguiu a nulidade do pedido de cumprimento formalizado pela parte autora em razão da imprescindível sujeição da sentença ao duplo grau obrigatório (remessa necessária).

No mérito, aduziu que durante o período em que a apelada exerceu suas atividades não logrou atuação satisfatória, estando de forma reiterada ausente da sala de aula. Outrossim mencionou que não houve apresentação da alternativas metodológicas no processo de aprendizagem dos alunos.

Dito isto, asseverou que a recorrida não denotou adaptação à função de professora redundando na sua exoneração por avaliação insuficiente no estágio probatório.

Assegurou não ter ocorrido afronta a qualquer princípio constitucional, tendo o processo administrativo ocorrido de forma regular.

Acerca da determinação para pagamento de valores retroativos desde a instauração do PAD (06/08/2009) asseverou a ausência de alegação neste sentido.

Conclusivamente, pugnou pelo conhecimento do recurso voluntário e, caso contrário seja a sentença reformada em remessa necessária, inclusive determinando que o pagamento retroativo fique restrito ao exato período em que autora não percebeu seus salários.

A apelada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessário intervir no presente processo.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

1 JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PERANTE O COLEGIADO:

Conforme certificado pela Vara de origem não fora identificada publicação da sentença no DJE do dia 23/09/2015, razão pela qual procedeu-se a publicação da mesma no dia 17/02/2017 (ID 1712485).

No entanto, somente no dia
02/10/2017
os autos foram recebidos na sede da Procuradoria Judicial da SEMAJ para fins de intimação da Fazenda Pública Municipal na forma prevista pelo §1º do art. 183 do CPC (ID 1712487 – Pág. 1), razão pela qual mostra-se tempestivo o apelo voluntário interposto no dia 01/11/2017 (ID 1712487 – Pág. 2).

Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade o apelo voluntário e a remessa necessária deve ser conhecidos.

2 PRELIMINAR DE NULIDADE DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO (EXECUÇÃO) ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO:

A despeito da inexistência de trânsito em julgado, sobretudo pelo conhecimento do presente recurso voluntário e remessa necessária, a parte apelada apresentou pedido de cumprimento de sentença.

Contudo, ainda que não fosse conhecido o recurso voluntário a pretensão executória da obrigação de pagar valores estava obstada pela ausência da remessa necessária, sendo esta verdadeira condição de eficácia da sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública. Neste sentido trago o ensinamento
de Leonardo Carneiro da Cunha:

“O reexame necessário condiciona a eficácia da sentença à sua reapreciação pelo tribunal ao qual está vinculado o juiz que a proferiu.
Enquanto não for procedida a reanálise da sentença, esta não transita em julgado, não contendo plena eficácia
.”
(
A Fazenda Pública em Juízo. 7ª ed. São Paulo: Dialética, 2009. p. 197). (Grifei).

Destarte, impõe
acolher
a presente preliminar para
declarar a inexigibilidade do título executivo
(art. 535, III; e arts. 783 c/c 803, I, todos do CPC/2015),
especificamente pela ausência de trânsito em julgado da sentença
, consequentemente reconhecer a nulidade do pedido de cumprimento, porquanto formalizado de forma prematura pela parte autora.

3 MÉRITO:

A apelada foi aprovada no concurso público nº 001/2008 – FUNBOSQUE, em razão do que assumiu o cargo de Professora Nível Superior – MAG.NS.

Segundo o apelante, durante o período que a apelada exerceu suas atividades apresentou desempenho insatisfatório, estando reiteradamente ausente da sala de aula, denotando não adaptação à função de professora redundando na sua exoneração por avaliação insuficiente no estágio probatório.

Pois bem, de acordo com as fichas de avaliação de estágio probatório (períodos: 16/07/2008 a 15/10/2008; 16/10/2008 a 15/01/2009; e 16/01/2009 a 15/04/2009), percebe-se que todas ocorreram em 21/08/2009.

O Decreto Municipal nº 24.333/1992 assim dispõe:

Art. 2° O estágio probatório será realizado em um período de até 24 meses, obedecendo as seguintes etapas;

I - "Ambientação do Funcionário à PMB", cujo objetivo é promover a adaptação do novo funcionário ao contexto da administração municipal, a partir da recepção pelo órgão de lotação, que opcionalmente, poderá oferecer treinamento introdutório de acordo com as necessidades da administração.

II- "
Avaliação Trimestral", cujo início se dá a partir da data do exercício efetivo do funcionário e se desenvolver durante 6 (seis) trimestres
,
durante os quais a aptidão e capacidade do funcionário para o desempenho do cargo serão objetos de avaliação, pelo seu chefe imediato,
que trimestralmente emitirá a Ficha de Avaliação do estágio Probatório
, observando os requisitos de idoneidade moral, assiduidade, disciplina e produtividade, a serem mensurados da seguinte forma
;

a) idoneidade moral - conceituada como o conjunto de qualidades que distinguem o funcionário pela boa prática do cumprimento dos deveres e bons costumes, corresponderá ao total de até 20 (vinte) pontos;

b) assiduidade - caracterizada pela frequência regular do funcionário ao serviço, apurada pelo sistema de registro de cada órgão (cartão ou livro de ponto), corresponderá ao total de 20 (vinte) pontos, escalonados na forma a seguir;

- nenhuma falta 20 pontos

- 01 falta 10 pontos

- acima de 01 falta 0 ponto

c) disciplina - cuja definição se dá pelo cumprimento das obrigações legais e funcionais, inclusive do dever de urbanidade, serão atribuídos até 30 (trinta) pontos ao funcionário que não tiver nenhuma das punições previstas no art. 194, da Lei n° 7.502, de 20.12.90; e

d) produtividade - definida como sendo a capacidade do funcionário em desenvolver as atividades inerentes ao seu cargo, será mensurada considerando os seguintes parâmetros;

- capacidade de desenvolvimento das atividades inerentes ao cargo que ocupa; 5 (cinco) pontos;

- iniciativa na solução de problemas relacionados ao trabalho que executa: 5 (cinco) pontos;

- tempo utilizado para a conclusão das atividades; 10 (dez) pontos; e

- qualidade do trabalho desenvolvido: 10 (dez) pontos.

III - "
Apuração Final", que se processará, após a realização das 6 (seis) apurações trimestrais
, e será de responsabilidade da chefia da unidade de recursos humanos, do órgão de lotação do funcionário, tomando por base, a consolidação dos resultados constantes das avaliações trimestrais, que serão encaminhadas obrigatoriamente pelo chefe imediato do funcionário.

(...)

§ 2° - O funcionário será considerado aprovado no estágio probatório, se obtiver média equivalente ou superior a 60 pontos,
nas 6 (seis) avaliações trimestrais
.

§ 3° -
Se em qualquer das avaliações trimestrais, o funcionário obtiver conceito "insuficiente", ser-lhe-á dado o prazo de 8 (oito) dias para defesa, mediante recurso com efeito suspensivo
.

§ 4° - o recurso interposto será julgado pelo secretário municipal ou titular do órgão a que o funcionário estiver subordinado e se for mantido o conceito "insuficiente", será o funcionário exonerado imediatamente.

Art. 3° Concluída a apuração final, com avaliação favorável, deverá ser formalizado um processo e encaminhado ao setor jurídico do órgão para parecer e posterior encaminhamento à Secretária Municipal de Administração, até o final dos 20 (vinte) meses do estágio probatório, para fins dos devidos registros e demais providências legais.

§ 1° - No caso de resultado desfavorável no processo de avaliação final do estágio probatório, caberá recurso com efeito suspensivo, por parte do interessado, o qual terá um prazo de 8 (oito) dias, contados da data em que foi oficialmente notificado.

§ 2° - Decorrido o prazo previsto, sem interposição de recurso, ou se o recursos interposto não for provido, o funcionário será considerado inabilitado no estágio probatório, devendo ser exonerado imediatamente, de acordo com o art. 20, § 3°, da Lei n° 7.502, de 20.12.90.

De acordo com a legislação municipal as avaliações trimestrais deviam iniciar a partir da data do exercício efetivo da servidora (16/07/2008), seguindo-se durante 6 (seis) trimestres, entretanto a instauração da comissão especial ocorreu em 06/08/2009, data de publicação da Portaria nº 165/2008-GP.

Além disso, as mencionadas avaliações ao invés de serem realizadas trimestralmente, consoante previsto na normativa citada, ocorreram em momento único.

Essas ocorrências indubitavelmente ratificam a conclusão do Juízo de primeiro grau acerca da clara ilegalidade no processo administrativo de estágio probatório.

Outrossim, acrescente-se que a maioria das ausências entre 2008/2009 foram justificados pela apelada, inclusive consignado a razão clínica (CID) e o nome do médico responsável como se infere do Quadro de Afastamentos (ID 1712059 – Pág. 6), razão pela qual deve ser mantida a declaração de nulidade do processo administrativo em questão.

Por outro lado, no que concerne ao pagamento de valores retroativos, vejo que assiste razão ao apelante, porquanto o pedido liminar da autora-apelada foi no sentido de ser mantida no cargo, com percepção da remuneração, até o julgamento da presente ação.

Destarte não havendo pedido autoral expresso para pagamento de valores retroativos desde a instauração do PAD (06/08/2009) deve a sentença ser alterada para restringir o pagamento retroativo da remuneração ao exato período em que a apelada esteve ilegalmente afastada de suas funções, o qual deverá ser apurado em liquidação de sentença.

ANTE O EXPOSTO,
conheço
e dou
parcial provimento
ao apelo voluntário, reformando parcialmente a sentença apenas para restringir o
pagamento retroativo da remuneração ao exato período de afastamento apelada, apurado em liquidação de sentença,
nos termos da fundamentação.

Tendo a apelada sucumbido em parte mínima do pedido deverá o apelante arcar integralmente pela sucumbência.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/12/2023